Tribunal: TJES
Processo: 0001669-47.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001669-47.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS EM LEI E NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação anulatória de multa aplicada por Procon Municipal. Multa derivada de reclamação formalizada por consumidor e relativa ao modo de restituição dos valores desembolsados em grupo de consórcio, bem assim quanto ao montante da devolução. 2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade do ato administrativo, averiguando sua legitimidade à luz das normas constitucionais e legais incidentes sobre a relação entre Administração e seus administrados, inclusive também exercendo controle do valor da multa aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 3. Em julgamento repetitivo, o c. STJ assentou que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp n. 1.119.300/RS). 4. A restituição de valores devidos ao consumidor desistente do grupo de consórcio deve ser realizada com os descontos previstos no contrato, não sendo possível falar em abusividade. Inteligência do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.114.606/PR e no § 2º do art. 53 do CDC. 5. Nos termos de julgado específico do e. TJES, “diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido” (Apelação Cível n.º 100210045561). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001669-47.2020.8.08.0048

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Embracon Administradora de Consórcio Ltda ajuizou Ação Anulatória de Multa contra si aplicada pelo Procon do Município de Serra.

Na petição inicial explicou que a multa questionada foi aplicada em decorrência de reclamação formulada por consumidor, uma vez que insatisfeito com o modo e o valor de restituição de grupo de consórcio do qual desistiu, reclamação esta que resultou na multa de R$ 5.621,27 (cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos).

Para justificar o ajuizamento da demanda, alegou que a forma e o valor devolvido ao consumidor que realizou a reclamação no Procon Municipal encontravam respaldo tanto na lei quanto no contrato.

A despeito dos argumentos suscitados pela Embracon, a MM.ª Juíza
a quo
, após o regular trâmite, proferiu a Sentença reproduzida nas páginas 379-388 (do documento eletrônico relativo ao volume 01 dos autos físicos), na julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“Diante desse contexto legal e jurisprudencial e de acordo com o exame que faço da documentação juntada aos autos, concluo que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito.

Somado a isso, houve pleno respeito ao direito da autora à ampla defesa e ao contraditório. Foi observado o devido processo legal. A decisão administrativa é suficientemente motivada, onde há inequívoco registro da infração e desídia cometida pela Autora, não podendo se olvidar que a referida decisão, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, podendo somente elidida por meio de prova em sentido contrário.

(...).

In casu
, deve ser mantido o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$ 5.621,27 (cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) por se revelar apta a atender às finalidades repressivas e pedagógicas a que lhe são inerentes, não se revelando desproporcional e desarrazoado ao caso em tela.

Além do mais, o Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto à imposição da penalidade administrativa cabível e aparentemente razoável, que também se insere na seara discricionária do administrador.”

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Embracon, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 391 do volume 01 à 12 do volume 02), em cujas razões insiste no argumento de que não cometeu nenhum ato ilícito, haja vista que sua conduta estava pautada na lei e no contrato firmado com o consumidor.

Com estas breves informações a respeito dos fatos que envolvem o caso concreto em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo, a partir da análise dos autos e das normas aplicáveis à espécie, que a hipótese é de provimento do recurso.

Saliento, por oportuno, que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade do ato administrativo, averiguando sua legitimidade à luz das normas constitucionais e legais incidentes sobre a relação entre Administração e seus administrados, inclusive também exercendo controle do valor da multa aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MULTA. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em desfavor da União, com o fim de anular multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União. 2. "
O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato.
" (REsp n. 1.566.221/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 6/12/2017). 2. No caso, a Corte regional concluiu que não havia justa causa para aplicação da multa, razão pela qual entendeu que o próprio título executivo estava eivado de vício, desde a sua formação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.843.977/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). (Sem grifo no original).

Em idêntica orientação cito, dentre outros, os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal. 5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 6.
A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo
. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL VÍCIO DO SERVIÇO CONTROLE DE LEGALIDADE POSSIBILIDADE REDUÇÃO VIABILIDADE FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência
. 2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON/ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por uma única consumidora, cujo prejuízo foi na monta de R$679,00 (seiscentos e setenta e nove reais). 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput , do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140126319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021). (Sem grifo no original).

A partir desta premissa, extrai-se dos autos que o Procon Municipal assim registrou a reclamação formulada pelo consumidor:

“O consumidor alega que fez o contrato com a reclamada, onde efetuou o pagamento de algumas parcelas, total de R$ 750,00 mas ao decorrer desistiu.

Com isso, o mesmo entrou em contato para receber o ressarcimento do valor pago, mas teve como resposta que só poderia ocorrer em 2017.

Sendo assim, o mesmo esperou os anos se passarem e procurou novamente, mas teve como resposta que só receberia o valor de R$ 250,00.

Não satisfeito e achando injusto, pois não foi informado quando iniciou o contrato, o consumidor requer a restituição do valor investido atualizado monetariamente.” (Página 164 do volume 01).

O Procon entendeu, sim, que a conduta praticada pela Apelante implicou em violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista constituir-se, entendeu o mencionado órgão de proteção, em prática abusiva. Isso é o que se depreende da seguinte fundamentação da decisão administrativa:

“No caso em tela, as alegações da reclamada não merecem prosperar, uma vez que o consumidor conforme artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso V trata como prática abusiva a vantagem manifestamente excessiva. (...).” (Página 169 do volume 01).

Nada obstante o fundamento adotado pelo Procon, a conduta da Apelante de deixar a restituição para após o encerramento do grupo de consórcio e de cobrar cláusula penal do consumidor encontra respaldo em lei e no entendimento sedimentado do STJ.

No caso, além das previsões contidas nos arts. 22 e 30 da Lei n.º 11.795/08 (lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcios) legitimarem a conduta da Apelante, o STJ, em julgamento submetido à sistemática da repetitividade, assim concluiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). (Sem grifo no original).

Em relação aos descontos realizados pela Apelante sobre o valor a ser restituído ao consumidor, o próprio CDC é bastante claro ao preceituar que nos “
contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
” (§ 2º do art. 53).

Ademais, também em julgamento repetitivo o STJ assentou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1 -
As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça
(AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Recurso especial provido. (REsp n. 1.114.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 20/6/2012). (Sem grifo no original).

Saliento, por fim, que este egrégio TJES, em caso fático bem semelhante ao dos autos, também concluiu não ter havido violação às normas do CDC no modo e valor de restituição devidos a desistente de grupo de consórcio. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER.
MULTA PROCON
.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA
. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido
. III Apelação parcialmente conhecida e desprovida. IV Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045561, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/11/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque na hipótese dos autos não restou constatada a violação a normas consumeristas – e na decisão administrativa não houve fundamento a respeito das leis e entendimento vinculante do STJ citados neste voto –, de rigor o provimento do recurso, com a reforma da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e, com isso, julgar procedentes os pedidos insertos na petição inicial, de modo a decretar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Serra.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência fixada na Sentença, inclusive quanto à verba honorária (10% sobre o valor da causa; à causa foi atribuído o valor de R$ 6.420,56), eis que dentro dos limites previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.